Tribunal: TJES
Processo: 5002535-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002535-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M T COUROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-80.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ROSIANE WILL MASCARELO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RelatorA: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
ROSIANE WILL MASCARELO
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível (Id. 1643395),
cujo
decisum

conheceu em parte e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Irresignada, sustentou que “
o v. acórdão restou omisso em examinar que o caso em roga trata-se de dívida originada de Cédula de Crédito Bancário e, por consequência, dívida não alimentar, pois não relacionada a rendas percebidas por pessoas naturais pelo exercício de seu trabalho, tampouco a montante devido a título de prestação alimentícia
”, encontrando-se em descompasso com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, pleiteou o prequestionamento dos artigos 833, inciso IV, do CPC/15, c/c artigo 833, §2º, do CPC/15, e artigo 1º, inciso III, da CF/88.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-80.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ROSIANE WILL MASCARELO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RelatorA: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
ROSIANE WILL MASCARELO
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível (Id. 1643395),
cujo
decisum

conheceu em parte e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Irresignada, sustentou que “
o v. acórdão restou omisso em examinar que o caso em roga trata-se de dívida originada de Cédula de Crédito Bancário e, por consequência, dívida não alimentar, pois não relacionada a rendas percebidas por pessoas naturais pelo exercício de seu trabalho, tampouco a montante devido a título de prestação alimentícia
”, encontrando-se em descompasso com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, pleiteou o prequestionamento dos artigos 833, inciso IV, do CPC/15, c/c artigo 833, §2º, do CPC/15, e artigo 1º, inciso III, da CF/88.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento colegiado, depreendeu-se, em consonância com o atual posicionamento do e. STJ, que, a despeito da previsão contida no artigo 833, §2º, do CPC/15, a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc. poderá ser excepcionada mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família, visando buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Nestes termos, posicionou-se esta e. Câmara que,
apesar de asseverarem que a constrição de parte de suas rendas brutas mensais
no equivalente a
20% (vinte por cento) sobre
seus
vencimentos
possuiria o condão de privá-los de suas necessidades básicas e de seus familiares, os agravantes não apresentaram nenhum elemento probatório apto a corroborar tal situação, devendo-se, portanto, resguardar o direito à satisfação executiva do credor.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
a

e
mbargante
d
e ver rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
e

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito
de
a

embargante aponta
r
a existência de
omissões

no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.